Tribunal: TJBA
Processo: 8071630-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071630-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA Advogado(s): PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARROLAMENTO FISCAL DE BENS E DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ARROLADO. RECUSA DO DETRAN/BA. ILEGALIDADE. ARROLAMENTO QUE NÃO CONFIGURA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MERO CADASTRO DE ACOMPANHAMENTO PATRIMONIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE LIMINAR CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO AO FISCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. RJ Transportes de Cargas Ltda. impetrou mandado de segurança contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia (DETRAN/BA) e o Estado da Bahia, buscando compelir a autoridade coatora a realizar a transferência de propriedade de motocicleta Honda NXR 160 Bros, ano/modelo 2017/2017 bloqueada pelo DETRAN/BA em razão de anotação de arrolamento fiscal de bens e direitos junto à Receita Federal do Brasil. O juízo de origem indeferiu a liminar pleiteada, razão pela qual a impetrante interpôs o presente agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o arrolamento fiscal de bens e direitos, previsto nos arts. 64 e seguintes da Lei n.º 9.532/1997, autoriza o DETRAN/BA a recusar a transferência de propriedade de veículo arrolado, ou se tal medida possui natureza meramente cadastral, sendo a alienação lícita desde que o proprietário cumpra o dever de comunicação ao órgão fazendário competente, e, ainda, se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arrolamento fiscal de bens e direitos instituído pela Lei n.º 9.532/1997 consubstancia mero cadastro destinado a viabilizar o acompanhamento da evolução patrimonial do sujeito passivo da obrigação tributária, sem caráter constritivo, não importando em qualquer restrição ao exercício dos atributos da propriedade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A leitura conjugada dos §§ 3.º e 4.º do art. 64 da Lei n.º 9.532/1997 revela que o ordenamento jurídico não proíbe a alienação de bens arrolados: o único ônus imposto ao contribuinte é a comunicação prévia à unidade fazendária competente, e a única consequência do descumprimento dessa formalidade é a possibilidade de o Fisco ajuizar medida cautelar fiscal, inexistindo, em qualquer dispositivo da referida lei, autorização para que o órgão de trânsito bloqueie administrativamente a transferência de veículo arrolado. 5. Ao recusar a transferência com fundamento exclusivo na existência de anotação de arrolamento fiscal, o DETRAN/BA equiparou indevidamente o arrolamento a uma constrição patrimonial (penhora, arresto, sequestro ou indisponibilidade judicialmente decretada), criando restrição registral autônoma e sem amparo legal, em manifesta violação ao princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput) e ao direito de propriedade (CF/1988, art. 5.º, XXII). 6. A concessão da liminar deve ser condicionada à comprovação, no prazo de quinze dias, do cumprimento do dever de comunicação ao órgão fazendário previsto no art. 64, § 3.º, da Lei n.º 9.532/1997, condição legal sem a qual o próprio ordenamento jurídico não assegura ao contribuinte o direito à alienação livre de consequências, assegurando-se, assim, equilíbrio entre o direito de propriedade da agravante e os legítimos interesses fiscais do Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O arrolamento fiscal de bens e direitos, instituído pela Lei n.º 9.532/1997, consubstancia mero cadastro de acompanhamento patrimonial, sem natureza constritiva, não gerando indisponibilidade dos bens arrolados nem autorizando o órgão de trânsito a bloquear administrativamente a transferência de propriedade de veículo. 2. O único ônus decorrente do arrolamento é o dever de comunicação prévia ao órgão fazendário competente quando da transferência, alienação ou oneração dos bens, sendo que o descumprimento dessa formalidade autoriza o Fisco apenas a ajuizar medida cautelar fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, XXII, e 37, caput; Lei n.º 9.532/1997, arts. 64, §§ 3.º e 4.º, e 64-A; Lei n.º 12.016/2009, art. 7.º, III; CPC/2015, arts. 300 e 300, § 3.º; CTB, art. 128. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n.º 1.805.922/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 09/10/2023; STJ, AgInt no REsp n.º 1.464.715/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 05/03/2020; STJ, Súmula n.º 446; TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 80577734620238050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2.ª Câmara Cível, j. 26/06/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 80235137420228050000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5.ª Câmara Cível, j. 15/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8071630-91.2025.8.05.0000, em que figura como agravante RJ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. e como agravados o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA (DETRAN/BA) e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26